Tribunal: TJMT
Processo: 0004008-13.2014.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004008-13.2014.8.11.0013
APELANTE: SALOMAO FRANCISCO DA SILVA, SOLANGE APARECIDA MARQUES DOMINGUES, SELCA SANTANA, TEREZINHA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, ROMI PEREIRA DOS SANTOS SILVA, MARIA APARECIDA NOGUEIRA
APELADO: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
Vistos etc.
I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo ROMI PEREIRA DOS SANTOS em face a decisão proferida em nos autos de Ação Ordinária de Cobrança no 0004008-13.2014.811.0013, que julgou extinto o cumprimento da sentença, em razão prescrição. (id. 86712006)
II – Verifica-se, do teor da certidão do DEJAUX (id 86905982), que os autos de Remessa/Apelação foram julgados pelo Des. Luiz Carlos da Costa, razão pela qual, ex vi art. 80, § 1o do RITJMT, entendo que há prevenção.
III–Assim, RECONHEÇO a minha incompetência, e DETERMINO a redistribuição a eminente Colega.
IV – Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora